Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-91.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-91.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 015.476.921-54 (EMBARGADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO NERILLO - CPF: 001.620.961-35 (EMBARGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON JOSIAS FRANCO SILVA - CPF: 065.793.411-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. DANOS ESTÉTICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Celso Firmo Rodrigues contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva como índice único de atualização, quando o julgado determinou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela SELIC; e (ii) saber se existe omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária referentes ao dano estético, considerando a alegação de que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão judicial pela simples irresignação da parte.

4. Inexiste omissão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária, uma vez que o acórdão foi expresso ao determinar a aplicação do IPCA para correção monetária e da SELIC para juros de mora, em conformidade com a interpretação adotada pela Câmara quanto à Lei nº 14.905/2024, não sendo possível modificar tal entendimento por meio de embargos declaratórios.

5. Não há omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária para danos estéticos, tendo o acórdão estabelecido expressamente que tais encargos incidem desde o evento danoso, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência dominante e foi devidamente fundamentado.

6. As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria já apreciada, o que é manifestamente inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

7. O pedido subsidiário de prequestionamento não prospera, pois pressupõe a existência de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na espécie, considerando-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não constitui omissão a divergência entre o entendimento adotado no julgado e aquele defendido pela parte embargante quanto à interpretação da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CELSO FIRMO RODRIGUES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 305666367), que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado.

Aduz a omisso quanto à aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva como índice único para cálculo conjunto dos juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem; bem como quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária referentes ao dano estético, alegando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora deveriam incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

O embargante postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice; e) seja fixado o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por dano estético a partir da citação, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissões, argumentando que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os consectários da condenação, consignando expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, bem como o termo inicial de cada verba indenizatória. Apontam o caráter protelatório dos embargos, requerendo a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (id. 309289371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CELSO FIRMO RODRIGUES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 305666367), que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado.

Ab initio
, observo que os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos e finalidade específica, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão judicial pela simples irresignação da parte, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de duas omissões no acórdão: quanto à aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva como índice único de atualização; e quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária referentes ao dano estético.

Examino cada uma das alegações.

O embargante alega que o acórdão foi
omisso ao determinar a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela SELIC
, quando deveria ter estabelecido a SELIC como índice único e exclusivo para o cálculo conjunto dos juros e correção.

A alegação não procede. O acórdão embargado foi expresso ao determinar que:

"[...] Assim, em observância à Lei nº 14.905/2024, os valores da condenação deverão observar os novos parâmetros legais, mantendo-se, quanto ao termo inicial, os marcos já consagrados: (i) danos morais: juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); (ii) danos estéticos: juros e correção desde o evento danoso; (iii) danos materiais: juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo. [...]"

E, no dispositivo, o acórdão consignou expressamente:
"CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para adequar os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora aos parâmetros fixados pela Lei n.º 14.905/2024, que alterou o Código Civil, determinando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção dos valores e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC como taxa legal de juros moratórios."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto à questão, tendo expressamente determinado a aplicação do IPCA para correção monetária e da
SELIC para juros de mora,
em conformidade com a interpretação que este órgão colegiado fez da Lei nº 14.905/2024.

O que o embargante pretende, em verdade,
é modificar a decisão para fazer prevalecer sua interpretação de que a SELIC deveria ser aplicada como índice único, o que não é possível por meio de embargos de declaração,
recurso que não se presta à rediscussão do mérito.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante também sustenta
omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária
referentes ao dano estético, alegando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Tal alegação igualmente não prospera. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer:

"[...] Assim, em observância à Lei nº 14.905/2024, os valores da condenação deverão observar os novos parâmetros legais, mantendo-se, quanto ao termo inicial, os marcos já consagrados: (i) danos morais: juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); (ii) danos estéticos: juros e correção desde o evento danoso; (iii) danos materiais: juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo. [...]"

Observa-se que a decisão colegiada expressamente fixou o termo inicial dos juros e da correção monetária para cada uma das verbas indenizatórias, inclusive para os danos estéticos.

O fato de o entendimento adotado não coincidir com aquele defendido pelo embargante não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mera divergência quanto ao mérito da decisão, insuscetível de revisão por meio de embargos declaratórios.

Além disso, é importante ressaltar que o posicionamento adotado no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária no caso de danos estéticos - a partir do evento danoso - encontra respaldo na jurisprudência dominante e foi devidamente fundamentado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada também neste ponto
.

Constata-se, portanto, que as razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que é manifestamente inviável pela via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Subsidiariamente, a Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1º, do Código Civil; e 26 da Lei nº 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Por derradeiro, o Embargado requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob a alegação de que os embargos teriam caráter protelatório.

Entretanto, embora os embargos estejam sendo rejeitados, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, uma vez que a Embargante buscou, dentro dos limites do recurso, apontar o que entendeu serem vícios do julgado e manifestar seu inconformismo, ainda que por via inadequada.

Assim,
deixo de aplicar a multa pleiteada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025